Tribunal: TJDFT
Processo: 0727075-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema BacenJud, na tentativa de penhorar ativos financeiros dos executados IVETE MARIA CHAVES DE ARAÚJO, HELVIO TARCISIO DE ARAÚJO e PARADIGMA MODA JOVEM LTDA-ME. Por meio da petição sob ID 29374488, o recorrente requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006